Tribunal: TJPA
Processo: 0855311-43.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855311-43.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA DALVA NEGRAO PESSOA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA NÃO EFETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO EM NOVO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM VÍNCULO ESTATUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve decisão recorrida, negando o direito da agravante ao implemento de progressões funcionais com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal. A recorrente, servidora aposentada enquadrada no Estatuto do Magistério Paraense, sustenta que preenche os requisitos legais para a progressão horizontal, alegando que eventuais vícios no enquadramento como servidora especial estão fulminados pela decadência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante, na qualidade de servidora pública aposentada não efetiva, tem direito ao implemento de progressões funcionais com base no artigo 18 do Estatuto do Magistério Paraense, mesmo sem comprovar vínculo estatutário efetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de comprovação de vínculo efetivo inviabiliza a concessão do direito à progressão funcional, sendo vedado o reenquadramento de servidor admitido sem concurso público em novo plano de cargos e carreiras, conforme artigo 37, II, da Constituição Federal.
4. Decadência ou prescrição não se aplicam à exigência de comprovação de vínculo efetivo para fins de progressão funcional, por se tratar de condição essencial ao direito pleiteado.
5. O recurso revela mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem trazer elementos novos que infirmem os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.
"Tese de julgamento: 1. É vedada a concessão de progressão funcional a servidor público não efetivo, ainda que aposentado, quando ausente a comprovação de vínculo estatutário, sendo inviável o reenquadramento em novo plano de cargos e carreiras de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição de 1988."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II; ADCT, art. 19; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 3609; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017; TJPA, Apelação Cível nº 0808679-05.2019.8.14.0040, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, j. 07/03/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão de julgamento presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0855311-43.2023.8.14.0301

AGRAVANTE:
MARIA DALVA NEGRÃO PESSOA

AGRAVADO:
IGEPPS – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 21493175)

interposto por
MARIA DALVA NEGRÃO PESSOA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 21007817, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora agravante, mantendo integralmente a decisão recorrida que reformou a decisão anteriormente agravada, negando o direito da agravante ao implemento das progressões funcionais, com fulcro no entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Aduz que estando devidamente enquadrada no plano de cargos e carreiras, em cargo passível de progressão horizontal, ao teor do artigo 18 do Estatuto do Magistério Paraense, não há óbice a progressão, uma vez que a servidora se enquadra nos critérios exigidos por lei.

Dessa forma, afirma que qualquer argumentação questionando sua efetividade, o que não é objeto da presente ação, sobretudo porque não foi dada a parte a oportunidade de contra-argumentar esse fato, eventuais vícios no processo que enquadrou a servidora como classe especial não podem ser questionados, eis que fulminados pela decadência.

Assim, tendo em vista que a lesão ao direito da parte autora se renova mês a mês em razão do não pagamento da Progressão Funcional Horizontal, deve ser afastada qualquer tese sobre a prescrição ou decadência ao direito da parte ora autora de pleitear o pagamento da progressão funcional, conforme súmula 85 do STJ.

Por fim, requereu o conhecimento e o provimento do agravo interno, para que haja a reforma da decisão agravada.

Ausentes as contrarrazões. (ID n. 22412480)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora agravante, mantendo integralmente a decisão recorrida que reformou a decisão anteriormente agravada, negando o direito da agravante ao implemento das progressões funcionais, com fulcro no entendimento do Supremo tribunal Federal.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 21007817):

“(...) DECIDO

Adianto que o presente julgamento se dará de forma monocrática, ante a existência de posicionamento já sedimentado neste E. Tribunal de Justiça, ex vi do art. 133, inciso XI, “d”, do RITJPA.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

A embargante alega que a decisão ora embargada possui evidente contradição, uma vez que a parte autora é servidora pública estadual aposentada pelo IGEPREV, conforme portaria de aposentadoria constante nos autos, tendo ocupado o cargo de PROFESSOR CLASSE ESPECIAL por mais de 23 (vinte e três) anos.

Logo, afirma que estando a servidora devidamente enquadrada no plano de cargos e carreiras, em um cargo passível de progressão horizontal, conforme artigo 18 do Estatuto do Magistério Paraense, não há óbice a progressão, uma vez que a servidora se enquadraria nos critérios exigidos por lei.

Ainda, defende que qualquer argumentação questionando a efetividade da servidora, o que não é objeto da presente ação, sobretudo porque não foi dada a parte a oportunidade de contra-argumentar esse fato, bem como eventuais vícios no processo que enquadrou a servidora como CLASSE ESPECIAL não podem ser questionados, eis que fulminados pela decadência.

Dessa maneira, uma vez proferida a decisão de ID 19768905, foi dado provimento ao recurso de Agravo Interno interposto, em razão da ausência de apresentação, por parte da embargante, nos autos do processo em epígrafe, de documentos que comprovem sua condição de servidora pública efetiva, regida pelo regime estatutário. Dessa forma, tendo em vista que o direito a progressão funcional apenas será garantido ao servidor de cargo efetivo, mediante prévia aprovação em concurso público, no caso em questão é fundamental para a análise da lide a comprovação do vínculo.

Nessa esteira de raciocínio, aduz a embargante que a decisão de ID 19768906 é eivada de contradição.

Porém, no caso em tela, o que se verifica é que a embargante, não satisfeita com a decisão proferida, pretende rediscutir matéria.

Vejamos a decisão monocrática de ID 19768906:

“Diante do fato de que autora/agravada é servidora pública não efetiva, torna-se inviável a manutenção da decisão agravada, pois é vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Agravo interno e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS, devendo ser reformada a decisão agravada, negando o direito da Sra. Maria Dalva Negrão Pessoa ao implemento das progressões funcionais, com fulcro no entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Datado e assinado eletronicamente.”

Portanto, conforme já mencionado, não existe qualquer omissão ou contradição a ser sanada, o que se observa, na realidade, é que a Embargante, inconformada com a decisão que não atendeu suas pretensões, utiliza-se do presente recurso como meio de reformar o julgado, o que é incabível, posto que se trata de rediscussão de mérito, não sendo possível através de Embargos de Declaração.

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração visa tão somente rediscutir matéria, em razão de mero inconformismo, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Desta forma, pretendendo a modificação do julgado, deverá ser interposto o recurso cabível.

Nesse sentido, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. PONTOS SUSCITADOS QUE JÁ FORAM DEVIDAMENTE ENFRENTADOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO NÃO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0808679-05.2019.8.14.0040 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/03/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. PONTOS SUSCITADOS QUE JÁ FORAM DEVIDAMENTE ENFRENTADOS NO ACÓRDÃO AGRAVADO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAREM AS RAZÕES DEDUZIDAS NA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO NÃO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800659-88.2020.8.14.0040 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/03/2022)

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARIA DALVA NEGRÃO PESSOA, mantendo integralmente a decisão recorrida.

Registro que em caso de eventual interposição de Agravo Interno que, havendo declaração de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente, o agravante poderá ser condenado a pagar ao agravado multa fixada entre 1 e 5% do valor atualizado da causa, em observância ao disposto no art. 1.021, §4º do CPC/15.

De igual modo, alerto que a oposição de novos embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos inicialmente pela agravante em sede de embargos de declaração e, novamente neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois como já esclarecido, a parte autora não anexa qualquer tipo de documentação que comprove que mantinha vínculo com o Estado de maneira efetiva. Logo, uma vez ser vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da Promulgação da Constituição Federal de 1988, é fundamental para a análise da lide a comprovação do vínculo da agravante.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 21007817, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 24/02/2025